Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-76.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança Individual n.o 1000380-76.2020.8.11.9005
Impetrante: ANDERSON CARVALHO DE MOURA
Litisconsorte Passivo Necessário: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. e KROTON EDUCACIONAL S/A
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como o processo n.o 1000188-83.2020.8.11.0004, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre indeferimento de pedido de homologação de acordo formalizado entre as partes litigantes, com inauguração da fase executiva por seu suposto descumprimento.
Com efeito, é de se observar na documentação encartada nesses Feitos Judiciais, que o alardeado acordo apresentado ao Juízo Monocrático se trata de uma minuta transacional sem qualquer indício de assinatura, seja de próprio punho ou digital, da empresa litisconsorte, ressaindo daí, a correta postura judicial de se colher a manifestação da, então, parte tida por devedora, ainda mais com a notícia do suposto inadimplemento das obrigações acordadas.
Ademais, cabe ressaltar que este Colegiado Recursal já se posicionou no sentido de não se admitir a instauração da fase executiva de acordo, sem sua homologação judicial, senão vejamos:
EMENTA::MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A EXECUÇÃO DE ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - PERIGO DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO A PARTE EXECUTADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Deve ser declarada a nulidade de decisão que determina a execução de acordo não homologado judicialmente, pelo risco de causar prejuízo de difícil reparação a parte executada.
(MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 326/2015, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida)
Portanto, neste limiar de procedimento judicial, não se enxerga que o decisum fustigado não porta sinais de teratologia, excepcionalidade que autorizaria o manejo deste tipo de demanda judicial.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator